Tribunal: TJMT
Processo: 1027629-83.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027629-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. L. L. - CPF: 083.959.271-00 (APELADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GYSLEINI OSCAR LOURENCETTI - CPF: 034.158.009-03 (APELADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GYSLEINI OSCAR LOURENCETTI - CPF: 034.158.009-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. REACOMODAÇÃO COM ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por dano moral ajuizada por passageiro menor de idade, em decorrência do cancelamento de voo internacional, sem aviso prévio, e reacomodação com chegada ao destino mais de 24 horas após o previsto, sem assistência material durante o período.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se a Convenção de Montreal afasta a aplicação do CDC em caso de cancelamento de voo internacional com pleito de indenização por dano moral; (ii) se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea e, em caso afirmativo, se está configurado o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A Convenção de Montreal não exclui a aplicação do CDC em hipóteses de dano moral decorrente de cancelamento de voo.

O cancelamento imprevisto e a ausência de assistência material, bem como a reacomodação em voo com atraso superior a 24 horas, configuram falha na prestação do serviço, sujeita à responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Problemas operacionais e readequação de malha aérea constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, o que não elide o dever de indenizar.

A permanência de menor desacompanhado em aeroporto estrangeiro, sem suporte da empresa, afronta a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se proporcional, adequado às circunstâncias e compatível com a finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade da companhia aérea por danos morais decorrentes de cancelamento de voo internacional com atraso superior a 24 horas é objetiva e não é afastada pela invocação da Convenção de Montreal quando se trata de falha na prestação do serviço.
2. A ausência de assistência ao passageiro durante o período de espera, especialmente tratando-se de menor em aeroporto estrangeiro, configura abalo moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Latam Airlines Group S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de indenização por dano moral movida por
A. L. L., representada por Gysleini Oscar Lourencetti, julgou procedente a pretensão condenando a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, além do pagamento das custas e honorários
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista tratar-se de voo internacional, submetido à Convenção de Montreal, a qual estabelece limitações específicas à responsabilidade do transportador aéreo. Disserta que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, em virtude de razões operacionais e de segurança, caracterizando-se como caso fortuito ou força maior.

Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço, eis que o passageiro foi reacomodado em novo voo no dia seguinte, com as devidas assistências prestadas, inexistindo demonstração de abalo psicológico grave, considerando que o dano moral não se presume e não restaram preenchidos os requisitos para sua caracterização.

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pelo provimento do recurso (id. 313764354).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Artur Lourencetti Lopes
, representado por sua genitora
Gysleini Oscar Lourencetti
, moveu ação de indenização por dano moral em desfavor de
Latam Airlines Group S/A
, dicorrendo que adquiriu bilhete aéreo com saída de
Orlando/FL (EUA)
para
São Paulo/SP
, em voo direto no dia
08.03.2024, às 23h15min
, com chegada prevista às
09h55min de 09.03.2024
. Contudo, ao comparecer ao aeroporto, foi surpreendido com a
informação de cancelamento do voo
, sem qualquer aviso prévio.

Narra que a companhia aérea o reacomodou apenas para o dia seguinte,
09.03.2024, às 18h30min
, com
acréscimo de conexão em Atlanta/EUA
, chegando ao destino final somente em
10.03.2024, às 09h35min
, ou seja, com
24 horas de atraso
. Afirma que
não houve prestação de assistência material
por parte da ré durante o período de espera, contrariando a
Resolução nº 400/2016 da ANAC
, caracterizando, portanto, grave falha na prestação do serviço e descumprimento contratual.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou procedente a pretensão condenando a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, além do pagamento das custas e honorários
fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tendo em vista tratar-se de voo internacional, submetido à Convenção de Montreal, a qual estabelece limitações específicas à responsabilidade do transportador aéreo. Disserta que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, em virtude de razões operacionais e de segurança, caracterizando-se como caso fortuito ou força maior.

Assevera a inexistência de falha na prestação do serviço, eis que o passageiro foi reacomodado em novo voo no dia seguinte, com as devidas assistências prestadas, inexistindo demonstração de abalo psicológico grave, considerando que o dano moral não se presume e não restaram preenchidos os requisitos para sua caracterização.

Pois bem.

Por proêmio, tenho que
ao contrário do que alega a empresa aérea, o presente caso não se submete à aplicação da Convenção de Montreal (Tratado Internacional incorporado através do Decreto nº 5.910/2006), porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

In casu
, trata-se a pretensão de danos moral decorrente de cancelamento e atraso de voo. Logo, revela-se acertada a aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. VOOINTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DEVIDO AO CONTEXTO PANDÊMICO.
CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. CASO DE CANCELAMENTOUNILATERAL DE VOOINTERNACIONAL DE RETORNO DA PARTE AUTORA, DA FRANÇA PARA O BRASIL. CONTEXTO DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 QUE, NO CASO, NÃO TEM O CONDÃO DE RESPALDAR A PROPALADA FORÇA MAIOR INVOCADA PELA COMPANHIA AÉREA
. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO OU PROIBIÇÃO DE VOOS INTERNACIONAIS DE PASSAGEIROS PARA O BRASIL NAQUELE MOMENTO. INARREDÁVEL A FALHA DA EMPRESA AÉREA RÉ NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR, O QUAL SE VIU SEM QUALQUER ASSISTÊNCIA EM PAÍS ESTRANGEIRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DA ESPÉCIE E ALINHADO COM A PRAXE JURISPRUDENCIAL. DANOS MATERIAIS CORROBORADOS, POIS EM CONFORMIDADE COM A PROVA CARREADA AOS AUTOS. HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(TJRS, Rac n. 51080187020208210001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Guinther Spode, j. 24.08.21)

Dito isso,
é
cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, a dinâmica da narrativa do autor é incontroversa, que suportou com atraso de mais de vinte e quatro horas.

Destarte, n
ão se desconhece a justificativa apresentada na contestação, problemas operacionais enfrentados ou alteração da malha aérea, contudo, não possui o condão
de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo
,
uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade
.

Bem ponderou o magistrado sentenciante:

“A manutenção não programada da aeronave, ainda que comprovada, o que não é o caso dos autos, configura hipótese de fortuito interno e por isso mesmo evitável, de modo que não exclui a responsabilidade, conforme precedentes da jurisprudência.

Acerca da excludente de responsabilidade de força maior, que teria impossibilitado a decolagem do voo, entendo que não assiste razão à Requerida.

A Requerida alega que a alteração do voo de volta LA 8127 (MCO x GRU) foi motivada pela necessidade de readequação da malha aérea, configurando caso fortuito ou força maior, o que excluiria sua responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 393 e 737 do Código Civil, e artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Contudo, a jurisprudência pátria, em consonância com a doutrina consumerista, tem distinguido o
fortuito interno
do
fortuito externo
. O
fortuito interno
é aquele evento que, embora imprevisível ou inevitável, está intrinsecamente ligado aos riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor. Já o
fortuito externo
é um evento completamente alheio à atividade, que rompe o nexo de causalidade.

A "readequação da malha aérea", problemas técnicos na aeronave, ou questões relacionadas à tripulação, são exemplos clássicos de
fortuito interno
. Tais eventos são inerentes à complexidade da atividade de transporte aéreo e, como tal, integram o risco do empreendimento. A companhia aérea, ao oferecer o serviço de transporte, assume os riscos inerentes à sua operação, não podendo transferi-los ao consumidor. A responsabilidade objetiva do transportador, prevista no CDC, abrange justamente esses riscos”
.

Importante pontuar que as companhias aéreas, na qualidade de transportadora, assumem a obrigação de transportar os passageiros ilesos e bagagens em perfeito estado.

Conforme restou narrado e não impugnado de forma eficaz, o menor Artur ficou retido em aeroporto estrangeiro por mais de 24 horas, sem qualquer suporte da companhia aérea. Tal circunstância, além de causar evidente abalo psicológico, configura risco à integridade física e emocional de pessoa em condição de especial proteção, afrontando diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Tal falha acarreta o dever das rés de ressarcir os danos suportados pelo autor, pois para que fosse viável a exclusão da sua responsabilidade, necessária seria a comprovação de inexistência de defeito na prestação dos seus serviços ou que o defeito decorreu exclusivamente da conduta do consumidor ou de terceiros, o que não restou evidenciado.

No mesmo sentido, colho o parecer ministerial:

“
Nessa trilha, embora a apelante não negue a ocorrência de ilícito, qual seja cancelamento e realocação do voo de volta, com o atraso considerado para chegada ao destino final, defende a tese de que inexiste dano moral no caso em comento e que os valores fixados tal título foram excessivos, contudo, aqui o recurso não merece o provimento pretendido.

Esses fatos, por si só, evidenciam o defeito na prestação do serviço de maneira inquestionável.

(...)

Destarte, o montante indenizatório fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), encontra-se, no presente caso, nos parâmetros usualmente adotados por este e. Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, ainda que se reconheça a gravidade da falha e a condição do consumidor, visto que a indenização por dano moral não deve implicar enriquecimento indevido, devendo guardar proporcionalidade entre a gravidade do dano e a função pedagógica da sanção, atendendo adequadamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”
.

Destarte, patenteada a responsabilidade da companhia aérea e demonstrada a ocorrência do dano moral, cabe mensurar a indenização devida.

Incide, aqui, a teoria do risco proveito fundada na livre iniciativa que relega ao empreendedor, de forma exclusiva, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada. Ou seja, se os lucros não são divididos com os consumidores, os riscos também não podem ser.

Portanto, tenho que o dano moral na espécie é
in re ipsa
, que dispensa prova de maiores reflexos.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade como advogam as partes.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais por já fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025